Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL.SIMULAÇÃO. PROVA ROBUSTA. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA DO VALOR PRESENTE NA CESSÃO DE DIREITOS E DO VALOR ALEGADAMENTE PAGO. SIMULAÇÃO. VERIFICADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INCOMUNICÁVEIS. ART. 1.725 DO CC. IMÓVEL ADQUIRIDO E ALIENADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. BEM COMUNICÁVEL. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. MONTANTE EQUIVALENTE À METADE DO VALOR DE VENDA DO BEM. VEÍCULO. DEVIDAMENTE PARTILHADO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.
1.1. Evidenciado o interesse de agir pelo recorrido, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e seria indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
3. O Código Civil, nos exatos termos do artigo 1.723 c/c 1.725, reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3.1. Estabelece, ainda, que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial, de forma que são partilháveis apenas os bens adquiridos durante o período de convivência.
4. O instituto da simulação está previsto no artigo 167 do Código Civil, caracterizando-se como causa de nulidade dos negócios jurídicos.
4.1. Por tratar-se de vício social, a simulação não se presume, havendo a necessidade de provas robustas acerca de sua existência. Precedentes.
4.2. Não pode ser reconhecida a simulação não demonstrada cabalmente pelas provas presentes nos autos.
5. O fato de não se localizar qualquer comprovante do efetivo pagamento do valor do imóvel por parte do cessionário, de haver divergência entre o valor constante da cessão de direitos e o valor alegadamente pago, assim como de existirem outras incoerências na narrativa dos envolvidos, leva à conclusão de que houve a simulação no negócio jurídico celebrado entre os requeridos, eivando-o, portanto, de nulidade.
5.1. Verificada a ocorrência de simulação, deve o negócio jurídico ser anulado, retornando as partes ao status quo ante.
6. Os bens adquiridos em momento anterior à constituição de união estável são incomunicáveis, em observância ao que estabelece o artigo 1.725 do Código Civil.
7. Evidenciada a efetiva transferência de propriedade do bem imóvel, um dos requisitos indispensáveis para a perfectibilização do contrato de cessão de direitos, não há que se cogitar a ocorrência de simulação, por ausência de provas robustas capazes de corroborar o alegado.
7.1. Uma vez que o imóvel foi adquirido e alienado na constância da união estável havida entre as partes, deve ser partilhado entre os ex-conviventes, posto que se caracteriza como bem comunicável.
7.2. A autora faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais em montante equivalente à metade do valor de venda do imóvel.
8. Restando comprovado que a autora recebeu a sua quota parte da alienação do veículo do casal, correspondente à metade do valor de venda do bem, conclui-se que o bem móvel foi adequadamente partilhado, não havendo que se falar em ressarcimento por danos materiais.
9. Não obstante tenha se verificado a prática de negócio jurídico simulado e a ausência de partilha de um dos bens do casal, é certo que não há nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que os fatos ocorridos foram capazes de atingir o patrimônio moral da parte autora, não havendo qualquer mácula à sua reputação, honra ou dignidade, razão pela qual não há que se cogitar o pagamento de indenização por danos morais.
10. Recurso do requerido conhecido parcialmente e recurso da autora conhecido. Recursos não providos. Honorários majorados para pagamento pela parte autora e pelo segundo requerido. Suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.